Tribunal: TJDFT
Processo: 0720952-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720952-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA HELENA FERREIRA ROSA, LUCAS GODOY MODESTO, GERALDA MARIA MODESTO, FLAVIO GODOY MODESTO APELADO: LUCAS GODOY MODESTO, GERALDA MARIA MODESTO, FLAVIO GODOY MODESTO, MARCIA HELENA FERREIRA ROSA DESPACHO A procuração outorgada pela autora data de 18 de abril de 2013, além de ser cópia do mandato original (ID 49111623). Assim, para fins de homologação do acordo, junte a autora procuração atualizada. Int. Brasília/DF, 5 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora